Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004917-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), AVIOES WEB IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - ME - CNPJ: 11.490.727/0002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DE LEMOS PEREIRA NEVES - CPF: 574.723.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO TAVARES DA SILVA - CPF: 014.489.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

2. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JACKSON WESLEY VALERIO contra acórdão que, em sede de Ação Rescisória, julgou improcedente os pedidos indenizatórios formulados pelo Embargante, cujo objeto era a reavaliação dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeiro quando do julgamento dos Embargos à Execução Fiscal.

Sustenta o Embargante omissão no acórdão, uma vez que não analisou o pedido de justiça gratuita por ele formulado.

Alega obscuridade quanto à hermenêutica do julgamento no acórdão (se ação foi julgada com base no art. 487, I, do CPC ou Súmula 153 do STJ).

Alega ainda, ocorrência de contradição, pois os fundamentos da decisão rescindenda chocam-se com os fundamentos da Ação Rescisória.

Por fim, pretende prequestionar matérias

Contrarrazões apresentadas no Id. 152589664.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No que à alegação de omissão no acórdão pela não análise de pedido de concessão de justiça gratuita e por conseguinte condenação sucumbencial, saliento que houve condenação do Embargante nas custas processuais por uma razão muito simples: não houve pedido de justiça gratuita formulado pelo Embargante na exordial.

Ainda que houvesse pedido expresso, deveria o mesmo ser indeferido, haja vista que após a propositura da presente Ação Rescisória, o Autor realizou o depósito prévio no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da ação.

Logo, praticou o Embargante ato contraditório ou incompatível à suposta hipossuficiência financeira.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRAPOSIÇÃO EFETIVA - REJEITAR - JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPÁTIVEL - INDEFERIR - REVOGAÇÃO - CAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PROVA - MANTER - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - VIA INADEQUADA - INDEFERIR - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PROVA - INDEFERIR - ALIMENTOS - FILHO MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA - CAPACIDADE FINANCEIRA - TEORIA DA APARÊNCIA - POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO - QUANTUM MANTIDO. (...) -
O pagamento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da justiça gratuita, configurando-se preclusão lógica e afastando a presunção de hipossuficiência financeira
. - Não obstante a necessidade de se provar a insuficiência de recursos para a concessão da justiça gratuita, uma vez deferida, incumbe a parte contrária, impugnante, o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em situação econômica difícil e que, por isso, tem como arcar com as despesas processuais. A prova, por sua vez, deve ser incontestável e ficar distante do terreno das argumentações, sob pena de não se revogar o benefício concedido. (...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.116554-3/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 13/02/2023) (NEGRITEI)

Com relação à alegação de obscuridade quanto à hermenêutica do julgamento no acórdão (se ação foi julgada com base no art. 487, I, do CPC ou Súmula 153 do STJ), não há qualquer obscuridade a ser sanada, ante à expressa exposição desta Relatora na conclusão do julgamento.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a parte dispositiva do voto onde consta a expressa motivação do ato decisório,
in verbis:

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na presente Ação Rescisória e extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

No que tange à alegação de ocorrência de contradição, pois os fundamentos da decisão rescindenda chocam-se com os fundamentos da Ação Rescisória, não há qualquer contradição, pois o Embargante se volta contra a verba honorária fixada pelo juízo de primeiro grau.

Já o acórdão embargado analisou exatamente essa matéria, em estrita observância do princípio adstrição, ou seja, relação direta entre pedido, causa de pedir e sentença (no caso acórdão embargado).

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os Aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023